Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733188-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CORNELIO ALVES DE CASTRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS contra decisão do Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0705110-12.2020.8.07.0019, ajuizada em desfavor de CORNELIO ALVES DE CASTRO FILHO, deferiu a liminar nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. Tornem os autos públicos. Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado, com pedido de liminar, visando a imediata apreensão do veículo dado em garantia no contrato de cédula de crédito bancário. Assinala ser impositiva, em não ocorrendo a purga da mora no prazo de regência (cinco dias), a consolidação da posse plena exclusiva do bem em seu patrimônio, motivo pelo qual não há de se cogitar a restrição fixada pelo juízo primário de não poder sair com o bem do território do Distrito Federal, devendo também ser consideradas outras variantes, como não estar o bem nesta unidade da Federação, ou ainda não ser possível a citação do réu no mesmo momento da busca e apreensão. Assevera que o pagamento da dívida deve se referir às parcelas vencidas e vincendas, devidamente atualizadas até a data do efetivo pagamento. Destaca que a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor e não uma obrigação. Por tais razões, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem dado em garantia, mas restringiu sua saída do Distrito Federal. Preconiza o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Da leitura da norma de regência, depreende-se que o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. Em princípio, denota-se que não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, uma vez que não há impedimento legal para tanto. Contudo, no caso em análise, verifica-se que o juízo primo restringiu a total disponibilidade do bem apenas durante o prazo concedido na lei de regência para que o devedor efetue o pagamento integral da dívida e, assim, possa reaver a posse do veículo. Ou seja, a restrição figura apenas durante o prazo de purga da mora, momento em que a propriedade ainda não se consolidou em favor do credor. Nesse sentido, esta Corte de Justiça se expressa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ACAUTELATÓRIA. CABIMENTO. DECRETO-LEI No 911/69. 1- De acordo com a Lei no 10.931/04, compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida essa como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do credor fiduciário sobre o bem móvel objeto de alienação. 2- Diante da necessidade de se oportunizar a quitação do débito e a restituição do veículo ao devedor fiduciário, conforme determinação do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, não se verifica ilegalidade na determinação judicial acautelatória, que entende que o veículo deve permanecer no Distrito Federal, até o fim do prazo para purgação da mora, uma vez que ainda não houve a consolidação da posse e propriedade em favor do Credor Fiduciário. 3- A restrição acautelatória, que evita a retirada do veículo do Distrito Federal, no prazo de purgação da mora, não gera prejuízo ao credor fiduciário, pois, se no prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o), que, na condição de proprietário e possuidor, poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (art. 1.228, caput, do CC). 4- Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1363981, 07355175820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, esclarecendo que o bem não poderá ser removido para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora e, que, não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). 2. O agravante afirma que "por expressa disposição legal, o bem, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução liminar, será de propriedade do Agravante que, nos termos do Art. 1.228 do Código Civil, poderá usar, gozar e dispor de coisa de sua propriedade". Ou seja, traz a insurgência o fato de não ser admitida qualquer restrição de remoção ou venda do bem após o prazo legal, consoante inteligência dos artigos 2o, 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. 3. A decisão agravada não proíbe o bem em litígio de sair do Distrito Federal após o prazo de purga da mora nem condiciona a sua saída à determinação do Juízo. Ou seja, a decisão agravada está correta, não havendo razão para a sua reforma. 4. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 5. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 6. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 7. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 8. Esta 2a Turma Cível entende que: "Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial." (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 9. Recurso improvido. (Acórdão 1341961, 07505638720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. PROIBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÕES RESTRITAS AO PRAZO para pagamento da integralidade da dívida pendente. ART. 3o, §§1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC/15, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. 2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova o pagamento da dívida no prazo legal. 3. A proibição para alienar ou remover o bem a outra unidade da federação, desde que restrita ao prazo de pagamento do débito, não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário. 4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, "Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/1969. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1338944, 07507595720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse momento de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora